Tribunal: TJES
Processo: 5022321-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022321-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR SIMON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº:
5022321-63.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
LUCIMAR SIMON

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. JORNADA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE. VENCIMENTO BÁSICO. CONFORMIDADE. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidora pública (professora) do Município de Vila Velha em face de sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento salarial e cobrança de diferenças relativas ao Piso Nacional do Magistério. A recorrente, que cumpre jornada de 25 horas semanais, sustenta que seus vencimentos estariam aquém do patamar mínimo definido pela legislação federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A controvérsia consiste em verificar se o vencimento efetivo pago pelo Município à servidora, considerada a sua jornada de 25 horas semanais, respeita o valor proporcional do Piso Salarial Profissional Nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Piso Salarial Profissional Nacional refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, conforme tese fixada pelo STF (ADI 4.167) e STJ (Tema 911).

4 - A Lei Federal nº 11.738/2008 (art. 2º, § 3º) autoriza o pagamento do piso de forma proporcional à carga horária, quando esta for inferior a 40 horas semanais.

5 - A análise das fichas financeiras (rubrica "1-VENCIMENTO EFETIVO") demonstra que os valores percebidos pela recorrente nos anos de 2021 a 2024
são aritmeticamente superiores ao mínimo legal calculado via regra de três sobre o piso nacional de referência.

6 - Não comprovada a defasagem salarial ou o descumprimento da norma federal pelo ente municipal, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
O pagamento de vencimento básico em valor superior ao piso nacional do magistério, calculada a devida proporcionalidade para jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, afasta a alegação de inadimplemento por parte do ente público.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIMAR SIMON
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de enquadramento salarial e pagamento de diferenças relativas ao Piso Nacional do Magistério.

O juízo sentenciante concluiu que o Vencimento Efetivo da Recorrente já superava o valor do Piso Salarial Nacional proporcional à sua jornada de 25 horas.

A Recorrente busca a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

1 - Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo. CONHEÇO do Recurso.

2 - Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção da sentença que concluiu que o Vencimento Efetivo percebido pela Recorrente supera o Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional à sua jornada de 25 horas semanais.

Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica:

“
ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

A sentença agiu acertadamente ao passo que a matéria possui sólido amparo constitucional e legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "valorização do profissional da educação escolar pública", garantindo um "piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal".

Em cumprimento, a Lei nº 11.738/2008 definiu que o Piso corresponde ao vencimento inicial da carreira. O entendimento consolidado pelo STF (ADI 4.167) e pelo STJ (Tema 911) é de que o Piso se refere ao vencimento-base, e não à remuneração global.

O entendimento de que o Piso se refere ao vencimento-base inicial, e não à remuneração global, é consolidado pelo STF (ADI 4.167) e pelo STJ (Tema 911).

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Ademais, o artigo 2º, § 3º, da referida lei assegura a proporcionalidade para jornadas inferiores a 40 horas semanais. No caso dos autos, a Recorrente exerce jornada de 25 horas semanais.

Esclarecido isso, entendo que a
decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos
, os quais adoto como parte integrante deste voto.

Conforme corretamente analisado pelo juízo sentenciante, o Recorrente, professor com jornada de
25 horas semanais
, tem direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional a esta carga horária, nos termos da Lei Federal 11.738/2008.

Assim, o juízo sentenciante, valendo-se das fichas financeiras acostadas (rubrica "1-VENCIMENTO EFETIVO") acostadas aos autos, aplicou a regra de três para calcular o valor mínimo do Piso Salarial (base 40h) e o comparou com o
Vencimento Efetivo (Verba 1)
recebido pelo servidor.

A Sentença demonstrou a seguinte relação, considerando o Piso Proporcional (25h) e o Vencimento Efetivo do Recorrente:

Ano

PISO (40h)

PISO (25h) Proporcional (Mínimo)

Vencimento Efetivo Recorrido

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 3.123,47

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,51

R$ 3.478,58

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 3.882,07

2014

R$ 4.580,67

R$ 2.862,75

R$ 4.076,17

O comparativo aritmético comprova que o Vencimento Efetivo percebido pela Recorrente em todos os anos questionados é s
uperior ao mínimo legal proporcional.

Logo, não houve descumprimento do Piso Nacional por parte do Município.

Portanto, a decisão pela improcedência dos pedidos se mantém, pois o Recorrente não demonstrou que o Município estaria descumprindo o Piso Salarial.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de do juízo sentenciante por seus próprios e jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade tendo em vista a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)